Tribunal: TJMT
Processo: 1033527-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033527-48.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA BITANTE - CPF: 709.216.011-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Para definir os honorários advocatícios leva-se em conta o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo exigido para o serviço.

R E L A T Ó R I O

Agravos Internos da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor.

Os agravantes alegam que o caso concreto não admite o julgamento monocrático visto que não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 932 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

O autor ingressou com a Ação visando o recebimento dos honorários advocatícios r
eferentes aos processos n.
0000559-48.1996.8.11.0055 em trâmite na Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra e na Ação 0001508-17.1996.8.11.0041 na Vara de Cuiabá
a qual
foi julgada parcialmente procedente
para determinar ao réu o pagamento de R$15.000,00.

O réu aduz que
“
trata-se de cerceamento de defesa, visto que a decisão monocrática obsta o acesso à Instância Superior, visto que tanto recurso especial quanto recurso extraordinário somente poderão ser interpostos de decisão colegiada de tribunal, em clara afronta o art. 5o, LV da CF/88
”.

O autor, por sua vez, alega que a decisão monocrática
“
Em que pese o entendimento consolidado acerca do direito do advogado ao arbitramento de honorários quando, trabalhando pelo êxito, tem seu mandato revogado antecipadamente, é certo que quanto ao valor a ser arbitrado ainda não existe um entendimento dominante
”
e que
“
A prolação da r. decisão monocrática em valor que o agravante discorda, data vênia, retira sua possibilidade de discussão sobre isso pela via recursal cabível e adequada, resultando em manifesta negativa da própria jurisdição”.

O artigo 85, §2°, §8° e §20o, do CPC, estabelecem o seguinte:

“
§
2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o juíz fixará o valor dos honorários por preciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.

[...]

§20° O disposto nos §§ 2o (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os honorários dos quais o autor buscou o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n. 0000559-48.1996.8.11.0055, em trâmite na Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, e na Ação 0001508-17.1996.8.11.0041 na Vara de Cuiabá.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID. 176123179, págs. 09 a 14:

a)

Processo n. 0001508-17.1996.8.11.0041:

“O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de PONTO COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE e VANJA GUIMARAES RODRIGUES, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 240.843,31 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta três reais e trinta e um centavos). A ação foi ajuizada em 09/05/1996 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor do débito em execução. A execução tinha como objeto a cobrança da Nota Promissória no 3185. Após o ajuizamento da ação de execução, foi determinada a citação dos executados para que efetuassem o pagamento da dívida, sob pena de serem penhorados bens suficientes para assegurar o total da execução e, caso o Oficial não encontrassem os devedores, que procedesse com o arresto de bens. Em resposta, o Oficial de Justiça juntou aos autos os termos de arresto dos imóveis de propriedade dos executados. Com isso, o apelante requereu a citação e intimação dos deveres acerca do arresto via edital, sendo deferido o pedido. Na sequencia o apelante juntou os editais e o recibo referente às despesas com a publicação. Adiante, dando continuidade ao feito, o apelante requereu fosse convertido o arresto de fls. 21 e 23 em penhora, tendo em vista que o prazo do edital havia decorrido sem o pagamento do débito pelos executados, sendo acolhido o pedido. No entanto, após oposição de embargos de terceiro, o apelante requereu a desistência da penhora que recaiu sobre um dos imóveis, pois constatou que a mesma recaiu sobre bem pertencente a terceiros. Requereu então a expedição de novo edital de intimação referente ao imóvel de matricula no: 243, sendo deferido o pedido. Intimado a promover a publicação do edital, o apelante constatou equívoco de digitação da matricula do imóvel e requereu a retificação. Após a expedição de novo edital com os dados corretos, o apelante juntou aos autos o edital de intimação de penhora devidamente publicado. Os devedores não apresentaram embargos à execução. Após diligências realizadas, o apelante constatou que o imóvel objeto da penhora se encontrava sobre reserva indígena, e por isso requereu a desistência da constrição e pleiteou pela suspensão do processo até a localização de outros bens que pudessem garantir a execução, sendo deferido o pedido. Decorrido lapso temporal, o Juízo extinguiu o processo de ofício reconhecendo suposta prescrição intercorrente. Dessa decisão o apelante interpôs recurso de apelação, o qual foi provido e determinado o retorno dos autos para regular prosseguimento. Intimado a manifestar sobre o retorno dos autos, o apelante requereu fosse realizada tentativa de penhora online via sistema BACENJUD até o valor do débito (R$ 2.459.395,00) juntando a planilha atualizada do saldo devedor, sendo deferido o pedido. Constatando que os executados foram citados por edital, o Juízo nomeou curador especial para atuar no processo. Em seguida, o apelante peticionou informando que fez carga dos autos para retirar o edital de intimação da penhora expedido, bem como providenciar a sua publicação, mas que não fora encontrado. Passados aproximadamente um ano, o apelante foi intimado para retirar o edital de intimação. Considerando que a pesquisa via BACENJUD encontrou valor irrisório frente à totalidade da dívida, o apelante requereu fosse desconstituída a penhora realizada e fosse realizada consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF (Delegacia da Receita Federal) para que fornecesse cópias da declaração de renda e bens dos executados a fim verificar a existência de bens passíveis de serem penhorados, juntando o comprovante de pagamento das custas para possibilitar a diligência e o prosseguimento do feito. O pedido foi deferido. Posto isso, sem sucesso e diante das inúmeras tentativas sem êxito de garantia da dívida, o apelante requereu a suspensão da ação para que pudesse diligenciar a procura do endereço e de bens do patrimônio dos devedores. Decorrido o prazo da suspensão do feito, o apelante informou que promoveu diligências e não conseguiu encontrar o endereço atual dos executados e, considerando que a citação de todos os devedores ainda não havia se perfectibilizado, requereu fosse deferida a citação por edital e que fosse expedido o edital para ser publicado na imprensa. Antes de acolher o pedido, o Juízo determinou fosse realizada consultas online por endereços via sistemas INFOJUD e RENAJUD em razão da citação por edital ser medida excepcional. Com o resultado das pesquisas, foi determinada a expedição de mandado e o apelante juntou o comprovante de recolhimento das custas pertinentes à diligência do Oficial de Justiça. Contudo, ante a certidão negativa do Oficial de Justiça e os fortes indícios de ocultação patrimonial por parte dos devedores, o apelante requereu fosse determinada a suspensão da CNH e do passaporte dos executados, bem como bloqueados todos os cartões de crédito em seus nomes. O juízo indeferiu os pedidos. Ocorre que, após todo esse diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de continuar a laborar em busca do melhor êxito no processo que se encontrava sob seu patrocínio há mais de vinte anos”.

b)

Processo n. 0000559-48.1996.8.11.0055:

“O apelante igualmente atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de MADECOL - INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, EUDES DE AGUIAR e APARECIDO MARQUES, pugnando pela apreensão dos bens fiduciariamente alienados no valor do débito R$ 212.204,22 (duzentos e doze mil, duzentos e quatro reais e vinte e dois centavos), referente ao Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária de Financiamento com Garantia Real n° 0003536, firmado entre as partes. A ação foi ajuizada em 03/09/1996, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida, sendo deferida a liminar de busca e apreensão dos bens móveis oferecidos em alienação fiduciária. No entanto tal ordem não chegou a ser cumprida tendo em vista que os bens não foram localizados. Com isso, ante a não localização dos bens, em outubro de 2003, ainda sob a titularidade do patrono anterior, foi requerida a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos da lei. O pedido foi deferido. Os devedores foram citados por edital em outubro de 2004. O escritório apelante passou a atuar no feito em setembro de 2008, quando peticionou nos autos indicando endereço e requerendo o desentranhamento de mandado de avaliação para que fosse cumprido pelo oficial de justiça. No entanto, novamente o oficial de justiça certificou que não localizou o bem, restando impossibilitada a avaliação. Assim sendo, o apelante requereu o retorno da carta precatória à Comarca de origem. Após, em resposta à manifestação da Defensoria Pública, o apelante manifestou impugnação quanto à alegação de nulidade da citação por edital e requereu fosse determinado o regular prosseguimento da execução. Em seguida, constatando que a execução ainda não estava garantida, o apelante requereu fosse realizada tentativa de penhora online via sistema BACENJUD até o valor do débito (R$ 3.269.643.39), juntando a planilha atualizada do saldo devedor, sendo deferido o pedido. A tentativa de bloqueio judicial nas contas dos devedores restou infrutífera. Com isso, o apelante requereu a suspensão do feito para que pudesse diligenciar em busca de bens do devedor, sendo deferido o pedido. Passado o prazo da suspensão, o apelante requereu fosse realizada consulta via sistema RENAJUD e que fosse enviado ofício à DRF (Delegacia da Receita Federal) solicitando cópia da declaração de renda e bens dos executados, sendo acolhido o pedido. Adiante, compulsando os autos, o apelante verificou que a pesquisa via RENAJUD e o ofício enviado à DRF restou negativo. Desse modo, requereu que os executados fossem intimados para que indicassem bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, na forma do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, bem como fossem incluídos os nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA, sendo acolhido o pedido. Os executados foram intimados, mas quedaram silentes. O apelante então requereu fosse determinada nova tentativa penhora online via sistema BACENJUD até o valor do débito (R$ 3.097.640,84) juntando a planilha atualizada do saldo devedor, sendo deferido o pedido. Com o resultado infrutífero da pesquisa, o apelante informou que vinha promovendo diligências no sentido de localizar outros bens livres e desembaraçados em nome dos devedores que pudessem garantir integralmente a execução. Assim, requereu fosse realizado consulta via sistema Renajud e que fosse enviado ofício à DRF (Delegacia da Receita Federal) solicitando cópia da declaração de renda e bens da executada, sendo acolhido o pedido do apelante. No entanto, diante dos resultados negativos das pesquisas, o apelante requereu fosse suspensa a ação para que pudesse diligenciar em busca de bens passíveis de penhora de propriedade dos executados, sendo deferido o pedido. Decorrido o prazo, o apelante informou que vinha promovendo diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados em nome dos executados, porém sem êxito. Assim, diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial, e uma vez que todas as medidas convencionais de localização de bens já haviam sido esgotadas, o apelante requereu fosse determinado o bloqueio de todos os cartões de crédito em nome dos executados, sendo indeferido o pedido. Posto isso, intimado a manifestar acerca do indeferimento do pedido, o apelante requereu fossem incluídos os nomes dos executados no cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA, sendo acolhido o pedido. Posteriormente, o apelante informou que todas as tentativas no sentido de localizar bens livres e desembaraçados em nome dos devedores restaram infrutíferas. Desse modo, pleiteou pela suspensão do feito enquanto diligenciava em busca de bens dos executados. Contudo, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito, restando impossibilitado de dar prosseguimento ao diligente trabalho desenvolvido ao longo de mais de vinte anos”.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista desses critérios, os R$ 15.000,00 arbitrados na decisão monocrática estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico da Quarta Câmara de Direito Privado.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe. (N.U 1019104-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, publicado no DJE 27/09/2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (
Julgado em 20-09-2023, publicado no DJE 25-09-2023)

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
Julgado em 06-09-2023, publicado no DJE 06-09-2023)

Por fim, cumpre registrar que, como o próprio agravante reconhece, esta Câmara já tem entendimento consolidado sobre a matéria ora em discussão, o que autoriza o julgamento monocrático.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Logo, o Agravo Interno é manifestamente improcedente.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023